Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por OI MOVEL S.A. contra decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 543-08.2016.811.0051 – cód. 103440, que lhe move LOURDES FUNKLER que assim se manifestou:
“Vistos etc.
Nos autos da Ação de Recuperação Judicial n°. 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro – RJ deferiu-se o processamento da recuperação judicial em favor da Executada.
Mais do que isso, nos precitados autos, determinou-se os créditos classificados como concursais – assim entendidos como aqueles que tiveram fato gerador até o dia 20 de junho de 2016 – mereceriam atualização apenas até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, com posterior habilitação nos autos para sujeição ao plano de recuperação.
Veja:
“este juízo adota o entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP (2014/0081270-0) da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido de que, em se tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, cujo fato gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação judicial (20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, devem ser devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos das execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da certidão de crédito”, entendido o fato gerador como o evento danoso e não a data da prolação da sentença ou seu trânsito em julgado. (http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas)”.
Nos supracitados autos, ainda se deliberou acerca do procedimento a ser adotado para a exigência dos créditos concursais:
“AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR
1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).
2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.
3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.
4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.
5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.
6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular (DESTAQUEI - Decisão proferida em 02/05/2018, pelo Juiz Titular Dr, Fernando César Ferreira Viana, nos Autos do Processo Judicial Eletrônico nr. 0203711-65.2016.8.19.0001 – 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ - Decisão completa encontra-se no link: http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls.-297336- 297341-Decis%C3%A3o.pdf)”
Dessa forma, nos termos da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no. 0203711-65.2016.8.19.0001, o valor deverá ser atualizado até 20 de junho de 2.016.
Nesse contexto, levando-se em consideração que a condenação ocorreu em 18 de dezembro de 2017, há de ser computado apenas juros moratórios até a data limite estabelecida no plano de recuperação judicia. Logo, tem-se por devido o valor de R$ 8.448,35, acrescidos dos honorários sucumbenciais – R$ 1.689,67, totalizando R$ 10.138,02.
Para tanto, EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do Exequente.
Em consequência da aprovação do plano, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de dois anos, constados a partir deixou de acolher o pedido formulado para que seja retificado o valor do crédito do impugnante LIPPERT ADVOGADOS, mantendo o valor arrolado na relação de credores pela administradora judicial.
Esgotado o prazo de dois anos, a substituição será definitiva e inexistirá interesse processual no prosseguimento do feito.
OFICIE-SE ao Juízo da recuperação judicial, solicitando-lhe que informe o encerramento da recuperação judicial ou, em sendo o caso, a convolação dela em falência.
Em assim entendendo pertinente, o próprio Exequente poderá informar eventual decretação da falência, comprovando, com a cópia da decisão judicial correspondente, o restabelecimento de seu crédito original.
Cumpridas as diligências, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, até ao esgotamento do prazo supracitado ou ulterior manifestação das Partes.
Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Às providências.”
Anota a agravante, em síntese, que (i) encontra-se em processo de Recuperação Judicial; (ii) após a realização da assembleia geral de credores, informou nos presentes autos a novação dos créditos, bem como a sujeição ao plano de recuperação judicial; (iii) ao determinar a expedição de certidão de crédito sem a extinção dos autos principais, o juízo local deixa de aplicar as determinações contidas no plano recuperacional e ainda, determinações do juízo recuperacional e, (iv) que não há o que falar em continuidade do feito, vez que o entendimento adotado pelo juízo universal é no sentido de extinção do processo principal após a expedição de certidão de crédito é medida impositiva.
Pede pela concessão de efeito suspensivo e declaração de nulidade da decisão agravada no que tange ao arquivamento provisório do feito pelo prazo de dois anos, declarando a extinção do feito principal após a habilitação da certidão de crédito junto aos autos de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Consta dos autos que a recuperação judicial da empresa recorrente foi requerida em 20/06/2016, tendo sido o seu processamento deferido pelo juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 29/06/2016 (ID 35180990).
Registra-se que os processos que cuidam de créditos concursais (constituídos antes do pedido da recuperação - 20/06/2016) deverão ser extintos e pagos na forma do plano aprovado, enquanto que as ações alusivas a créditos extraconcursais, ou seja, constituídos após a referida data, tramitarão regularmente.
Na hipótese, não obstante o dever de indenizar tenha surgido com o evento danoso ocorrido em 23/11/2014 (ID 35180972, p.19), não havia nenhum crédito constituído em favor da autora quando do pedido de recuperação judicial da ré, haja vista que tal constituição somente se deu com a sentença condenatória em 18/12/2017 (ID 35180984).
Dessa feita, resta evidente que o crédito em questão se encontra, pois, submetido à recuperação judicial da agravante, de acordo com a previsão contida no artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência ao disciplinar que “estão sujeitos à recuperação judicial créditos existentes contra a devedora na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Todavia, diferente do que quer fazer crer a agravante, a submissão do crédito, executado de forma individual, ao Juízo concursal não pode implicar em extinção da demanda executiva em razão da superveniente homologação do plano de recuperação da devedora.
Isso se dá, em virtude que a novação a que alude o art. 59 da Lei no 11.101/05 não possui os mesmos efeitos da novação definida no Código Civil, por apenas estabelece obrigações quanto ao plano de recuperação judicial, viabilizando, assim, o objetivo de possível restabelecimento da empresa em situação deficitária, desde que atendidos os ditames legais.
Nesse sentido, resta evidente que a novação ocasionada pela homologação do plano de recuperação judicial está atrelada a uma condição resolutiva, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas perante a assembleia de credores, uma vez que o insucesso da recuperação e a decretação da falência resultariam no restabelecimento dos direitos dos credores, conforme previsão expressa no artigo 61, § 2o da Lei.
Dessa forma, não é caso de extinção da ação executiva, devendo a mesma permanecer suspensa, até a resolução da recuperação judicial da agravante, seja pelo cumprimento do plano de recuperação ou pela convolação deste em falência, fincado a critério do credor habilitar seu crédito ou não Junto ao Juízo Concursal.
A corroborar tal conclusão, a jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. 3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1793713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)
Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =